Tribunal: TJMT
Processo: 1001038-17.2023.8.11.0010
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001038-17.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ELIAS TABOSA - CPF: 008.827.391-15 (RECORRENTE), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.
IRREGULARIDADE NA FATURA.
ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.
CONSUMO ACIMA DA MÉDIA.
INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DESCONTO INDEVIDO.
RESTITUÍÇÃO E
M DOBRO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES
COM DÉBITO
EM CONTA CORRENTE.
AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO
ADMINISTRATIVA
EM TEMPO RAZOÁVEL.

DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR. RECURSOS CONHECIDOS. P
ROVIDO APENAS O DO RECLAMANTE.

1
.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
,
tanto
o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
revisá
-
la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
.

A
cobrança
de
valores

acima
da
médi
a
,
sem

a

apresentação
de
laudo
que
possa

evidenciar

a

irregularidade
no
consumo
,
torna
a
fatura

indevida
,
caracterizando

conduta

ilícita
.

2.
Todo

aquele
que
receber

quantia

indevida

ou
a
maior
,
tem

a

obrigação
de
restituir
.
Em se tratando de relação de co nsumo
, a
restituição

deve

ser

em

dobro
, salvo se o
fornecedor

comprovar
que
houve

engano

justificável
.
Não

sendo

devolvido de forma voluntária

o
valor
indevidamente
pago, e

considerando
que
poderia

ser

constatadapela
concessionária
a

cobrança
irregular,
a restituição deve ocorrer
de
forma
dobrada
.

3.
A falha na prestação de serviço que causa
cobrança de valores indevidos com débito em conta corrente e sem solução administrativa em tempo razoável,
caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao
mero aborrecimento.

A

indisponibilidade
de
recursos

financeiros
, decorrente da cobrança indevida,

no valor de
R$2.488
,52

é
suficiente
para a
caracterização
do
dano

4.
O
quantum
indenizatório do
dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o valor do
desconto

indevido
(R$2.488,52)
e a ausência de solução administrativa
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$3.000,00
é
insuficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
deve
ser

majorad
a

para
R
$6.000,00

5.
Recursos

conhecidos
, mas provido apenas o do reclamante.

6.
Custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 15%
sobre
o valor da
condena
ção
, pela parte reclamada (recorrente vencida)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001038-17.2023.8.11.0010

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrentes
:
JOSE ELIAS TABOSA E ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorridos
:
JOSE ELIAS TABOSA E ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA D
E ENERGIA S.A

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

JOSÉ ELIAS TABOSA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A..

Sentença

proferida
no ID178313999/PJe2.
Concluiu
que a
parte

reclamada

não

comprovou

nos
autos
fat
o

extintivo
do
direito
do
autor
,
vez
que
não

conseguiu

demonstrar
o que
afirmou

na

peça
de
resistência
e que
o

consumo
da
parte

autora

permaneceu

inalterado
,
conforme

facilmente
se
infere
do
histórico
de
faturas
,
vez
que
o

consumo

apresentado

após
a
cobran
ça

acima
da
média
é similar
a

aquele

constatado

anteriormente
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
declarar

inexigível
o
débito

discutido

na

presente

demanda
,
devendo

ser

realizado
o
refaturamento
da
conta
de
energia

elétrica
de
acor
do
com a
média
de
consumo
;
condenar
a
parte

reclamada
a
restituir

em
favor da
parte

reclamante
a
importância

descontadas

indevidamente
no
importe
de R$ 4.977,04,
já

em
dobro, valor
este
que
deverá

ser

acrescido
de
correção

monetária

pelo

índice

oficial
-
INPC/IBGE,
desde
o
efetivo

desembolso
e,
juros

legais
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação
e para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 3.000,00 (
três
mil
reais
),
pelos

danos

morais

sofridos
pela
parte

reclamante
, valor
este
que
deverá

ser

acrescido
de
correção

monetária

pelo

índice

oficial
- INPC/IBGE a
partir
do
arbitramento

desta

sentença
(
súmula
362 do STJ) e
juros

legais
de 1% (um
por
cento),
desde
a
citação
.

As
partes

interpuseram

Recursos

Inominados

nos

IDs
178312801 e 178312804
/PJe2.

A
parte

reclamada

em

seu

recurso

sustentou
que: a)
não

há

qualquer

elemento
de
prova

nos
autos que
demonstre

ofensa
à
honra

subjetiva
da
parte

reclamante
,
frisando
-se que
esta
, no particular,
não

deve

ser

presumida
; b)
sequer

houve

suspensão
do
for
necimento
de
energia

ou

negativação
do
nome

em

razão
do
débito

discutido
,
ressaltando
-se que a
mera

cobrança

não é suficiente para ensejar o dano moral alegado
,
conforme

entendimento

já

pacificado
pela
jurisprudência

desta

turma

recursal
; c)a
restituição

em
dobro do
indébito

só
se
justifica

nos

casos

em
que
houver

pagamento

indevido
e
seja

comprovada
a
má-fé
da
parte

reclamada
, o que
não
é a
hipótese
dos autos; d)
não

houve

intenção
de
lesar
o
consumidor
,
não

houve
o
intuito
de
locupletar
-se
indevidamente
.
Certo
é que a
má-fé
se
prova
e a boa-
fé
se presume, e
não

restou

demonstrado

má-fé
do
credor
e o
pagamento

indevido
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedente o pedido de repetição do indébito e/ ou que seja a restitu ição
de forma
simples
epara
julgar

improcedente
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais
e/
ou

reduzido
.

A
parte

reclamante

em

seu

recurso

alegou
que: a)que a
fixação
do valor
indenizatório

arbitrado

na

sentença
é
ínfima
ese
mostra

em

desconformidade com o Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que
o
valor
arbitrado

na

sentença

seja

majorado
.

As
partes

apresentaram
as
suas

contrarrazões

nos
ID 178312811 e 178312813/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colen
dos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
,
tanto
o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
revisá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo

a

ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
,
se
mpre

respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Neste

sentido
é o que
preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL.

A
propósito
:

(...) 2. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça

entende

não

ser

possível

a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
.
3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel.
Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA T
URMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não

destoa
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

(...) 3.
Quando

há

alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia

elétrica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à af erição dos medidores
(
artigo
590 da
Resolução

Normativa

n
.º
1000/2021 da ANEEL).
(N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)

(...) 1. É
legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde
que
o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/2010 da
ANEEL, o que
não

ocorreu
. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VA
LDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023)

Em

análise
dos autos,
observa
-se que a
fatura

impugnada
(
março
de 2023)
registrou

consumo
de 2.320
Kwh
(ID 178313981/PJe2).

Por
outro
lado
, com base no do
his
tórico
de
consumo
(ID 178313980/PJe2), nota-se que a
média
de
consumo

apurada
no
período

abril
/2022 a
fevereiro
/2023 é de 260
kwh
.

Com base
nestes

apontamentos
,
constata
-se que
efetivamente

há

cobrança
de
fatura
com
consumo

muito
acima
da
média
, o que
já

induz

a

irregularidade

na

cobrança
.

Ademais
, nota-se
ainda
que a
concessionária

reclamada

não

produziu

provas

d
a
legitimidade
das
faturas

impugnadas
,
pois

não

apresentou

laudo

técnico
de
aferição
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatór
io

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
,
visto
que
deve

ser

proporcionando

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC),
visto
que a
parte

promovida

tem

melhores

condições

técnicas
de
elucidar
a
controvérsia

em

discussão
.

Port
anto
,
havendo

cobrança

excessiva
e pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Desta forma,
conclui
-se que
houve

conduta

ilícita

pratic
ada
pela
parte

reclamada
.

Repetição
de
indébito
.

Em se tratando de relação de consumo, é firme o entendimento de que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor que realizou descontos sem autorização do c
onsumidor, por caracterizar-se na hipótese de atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse

sentido
:

(...)
1
. Nos termos de precedente
da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar c
onduta contrária à boa-fé objetiva
"
(
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro
Og
Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consum
idor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Analisando
o
conjunto

f
ático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
houve
o
pagamento
a
maior
no
importe
de R$2.488
,52
(
dois
mil,
quatrocentos
e
oitenta
e
oito

reais
e
cinquenta
e
dois
centavos),
conforme

comprovante
de ID 178313982.

Além
da
restituição
, nota-se que
o

rec
ebimento

indevido

poderia

ter

sido

plenamente

constatado
e
devolvido

voluntariamente
,
contudo
a
parte

reclamada

insiste

em

não

reconhecer
o
equívoco
no
seu

procedimento
,
levando
a
conclusão pela
sua

má-fé

e
justificando
a
repetição
de
indébito
de forma
dobrada
.

Dano
moral.

Desconto indevido e ausência de solução administrativa
.

A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em conta corrente
,
caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e
transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

Em

exame
do
caso

concreto
, com base no
documento

juntado
no ID 178313982,
pode
-se
afirmar
que
o

desconto

indevido

em

conta

corrente
, no valor de
R$2.488
,52
,

sem
o
correspondente

reembolso,
é

suficiente
para
configurar

dano
moral
na

modalidade

subjetiva
,
visto
que se
trata
de valor
significativo
.

A
lém disso, a ausência de solução administrativa em tempo razoável também provoca sentimentos desagradáveis

e ofende a personalidade.

A questão foi bem elucidada pela sentença do juízo a quo:

O dano moral, segundo a doutrina, é a violação aos direitos da personalidade, compreendidos estes como o conjunto de atributos jurídicos emanado do princípio da dignidade da pessoa humana (CRFB/88, art. 1º, III). Importante destacar que, restando comprovado o defeito na prestação do serviço por parte da ré, a responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC. No caso em epígrafe, ao realizar as cobranças indevidas, frisa-se, descontando o valor da conta bancária da parte autora, ao não solucionar o impasse de forma administrativa, bem como em não proceder a restituição dos valores, a parte ré agiu desidiosamente, praticando ato ilícito (art. 186 do CC) gerador de dano moral, conforme entendimento firmado na Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Levando-se em consideração a extensão do dano (art. 944 do CC), a função pedagógica do dano moral, a capacidade econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, mostra-se razoável a fixação de indenização a título de compensação financeira por danos morais.

Portanto
, é
devida

a

indenização

pelo

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriq
uecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

ra
zão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importân
cia

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as
peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor do desconto indevido em conta corrente (
R$2.488,52
),
tenho
que o valor arbitrado na sentença (
R$3.000,00
) mostra-se reduzido, devendo ser majorado para
R$6.000,00
, quantia que
certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes (N.U 1003085-82.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023;
N.U 1003743-68.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022; N.U 1022877-90.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

dos
recursos
e
: a)

nego

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamada
; b)

dou

provimento

ao

recurso
da
parte

reclamante
,

apenas
para
majorar

o valor
da indenização
arbitrad
a

na

sentença
para
R$6.000
,00
(
seis
mil
reais
).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
resultado do julgamento
,
condeno

a
parte reclamada (recorrente vencida) a
o

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em
1
5
%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023